Tribunal: CARF
Processo: 11762.720162/2014-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23

Ementa:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 13/01/2010 a 27/06/2014
REVISÃO ADUANEIRA. REVISÃO DE OFÍCIO. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. NÃO CONFIGURADA.
Não tendo sido efetuado nenhum lançamento de ofício no curso da conferência aduaneira, o lançamento efetuado em sede de fiscalização do IPI não caracteriza revisão de ofício, nem tampouco se cogita de alteração de critério jurídico a que se
refere o art. 146 do CTN.
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 13/01/2010 a 27/06/2014
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. ACETATO DE D- OU DL- ALFATOCOFEROL.
VITAMINA “E” EM SÍLICA. LUTAVIT E 50.
Preparação de Acetato de Tocoferol (concentração de 50% de vitamina E) e substâncias inorgânicas à base de sílica (excipiente), a ser utilizada pelas industrias formuladoras de ração animal, denominada comercialmente de “Lutavit E 50”, classifica-se no código NCM 2936.28.12

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11762.720162/2014-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.010 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Recorrente
BASF S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 13/01/2010 a 27/06/2014
REVISÃO ADUANEIRA. REVISÃO DE OFÍCIO. ALTERAÇÃO DE
CRITÉRIO JURÍDICO. NÃO CONFIGURADA.
Não tendo sido efetuado nenhum lançamento de ofício no curso da conferência
aduaneira, o lançamento efetuado em sede de fiscalização do IPI não caracteriza
revisão de ofício, nem tampouco se cogita de alteração de critério jurídico a que se
refere o art. 146 do CTN.
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 13/01/2010 a 27/06/2014
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. ACETATO
DE D- OU DL- ALFA-
TOCOFEROL. VITAMINA “E” EM SÍLICA. LUTAVIT E 50.
Preparação de Acetato de Tocoferol (concentração de 50% de vitamina E) e
substâncias inorgânicas à base de sílica (excipiente), a ser utilizada pelas
industrias formuladoras de ração animal, denominada comercialmente de
“Lutavit E 50”, classifica-se no código NCM 2936.28.12.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencido o conselheiro Pedro Sousa Bispo (Presidente e relator), que negava
provimento ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Carlos Frederico
Schwochow de Miranda.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Relator
(documento assinado digitalmente)
Carlos Frederico Schwochow de Miranda - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Renata da Silveira Bilhim, Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Alexandre Freitas
Costa, Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado), Anna Dolores Barros de Oliveira Sa
Fl. 1314
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.010 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11762.720162/2014-76

Malta (suplente convocada), Cynthia Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente
o Conselheiro Jorge Luis Cabral, substituído pelo conselheiro Joao Jose Schini Norbiato.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida com os devidos
acréscimos:
Trata o presente processo de Auto de Infração formalizado para exigência da
diferença de tributos (Imposto de Importação – II, PIS e COFINS-Importação),
acrescida de multa de ofício e juros de mora, além de multa regulamentar, em virtude
da reclassificação fiscal de mercadorias importadas por meio das Declarações de
Importação (DI) relacionadas na peça impositiva, perfazendo o valor total do crédito
tributário exigido R$ 55.247.983,29.
Relata a fiscalização que procedeu à revisão aduaneira da classificação fiscal
adotada pela interessada nas importações do produto denominado LUTAVIT E 50, no
período de janeiro de 2010 a junho de 2014, classificado sob o código NCM
2936.28.12 – Acetato de D- ou DL-alfa-Tocoferol, com alíquotas de 0% para o
Imposto de Importação (II) e 0% para o IPI.
Com base no Laudo de Análise de n° 4286/2010-1, de 29/12/2010 (fls.
500/501), elaborado a partir de amostras do produto importado por meio da DI n°
10/1995065-1 (produto esse que guarda estrita equivalência com aqueles importados
por meio das outras DI objeto do lançamento), verificou-se que o mesmo não se trata
somente de Acetato de Vitamina E, mas de preparação contendo o Acetato de
Vitamina E e substâncias inorgânicas à base de Sílica, especificamente formulada para
ser aplicada em ração animal.
Concluiu o fisco, assim, que a adição da substância à base de Sílica ao Acetato
de Vitamina E acaba por torná-lo particularmente apto para uso específico, isto é, uma
preparação a ser utilizada pela indústria processadora de ração animal, devendo,
portanto, ser classificado no código NCM 2309.90.90 – Outras preparações dos tipos
utilizados na alimentação de animais, com alíquotas de 8% para o Imposto de
Importação (II) e 0% para o IPI.
Em consequência, houve a lavratura de Auto de Infração para exigência da
diferença de tributos, acrescida de juros e multa de ofício, e também da multa por
classificação fiscal incorreta, prevista pelo artigo 84, inciso I, da MP 2.158-35/2001.
Cientificada do lançamento em 12/12/2014 (fls. 728/730), a contribuinte
apresentou impugnação em 12/01/2015, juntada às fls. 735 e seguintes, alegando, em
síntese, que:
a) o Auto de Infração foi lavrado exclusivamente sob o entendimento de que a
substância à base de sílica contida no LUTAVIT faria com que o produto se tornasse
uma pré-mistura ("preparação" ou "premix") específica para ração animal e não um
insumo (no caso, uma vitamina) utilizado na fabricação de pré-misturas para ração
animal;
b) a desclassificação fiscal da NCM 2936.28.12 partiu da equivocada
interpretação de que a substância à base de sílica, adicionada ao LUTAVIT
especificamente para fins de conservação e transporte do produto, tornaria o produto
apto para uso específico, atraindo, assim, a NCM n° 2309.90.90, que trata
especificamente de pré-misturas (preparações) destinadas à alimentação animal;
Fl. 1315
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.010 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11762.720162/2014-76

c) esclarece que as rações animais balanceadas são produzidas por indústrias
produtoras de ração a partir de pré-misturas (preparações intermediárias), as quais são
compostas por diversos elementos, como vitaminas, aminoácidos, antibióticos,
minerais e antioxidantes. Especificamente com relação às Vitaminas, categoria em que
se enquadra o LUTAVIT, tem-se que é um composto químico aditivo adicionado
intencionalmente à pré-mistura de ração animal em pequenas quantidades como forma
de suprir a alimentação e permitir o crescimento, manutenção, reprodução e lactação;
d) logo, o produto químico importado pela Impugnante é uma Vitamina E
comumente utilizada como matéria-prima na formulação de pré-misturas, que, por sua
vez, são utilizadas como insumo na produção de rações animais;
e) a adição da sílica em nada altera a natureza química do Acetato de Vitamina
E, sendo necessária para que se possa armazenar, manusear e transportar o produto
sem que ocorra o seu perecimento. Quando do desembaraço aduaneiro, o LUTAVIT é
uma vitamina de utilidade geral, podendo ser comercializada com empresas que o
utilizam na formulação de pré-misturas (em geral comercializadas com empresas que
fabricam rações animais), não sendo destinada a nenhuma espécie animal específica;
f) as informações técnicas do produto encontram-se descritas no catálogo do
produto anexo, cuja tradução juramentada instrui a presente defesa;
g) por se apresentar na forma de pó, o LUTAVIT importado não pode ser
utilizado diretamente como suplemento alimentar ou como pré-mistura de ração
animal (por lhe faltarem os demais elementos para tanto, como, por ex., minerais e
aminoácidos), só podendo ser empregado como um insumo em fase anterior à ração
acabada. Ou seja, o LUTAVIT é destinado à produção de pré-misturas utilizadas na
fabricação posterior de rações animais, não podendo ser considerado uma pré-mistura,
cuja classificação fiscal reside na Posição NCM de preparações (2309);
h) cita as Regras Gerais de Interpretação do Sistema Harmonizado para concluir
que a descrição do item NCM 2936.28.12 descreve com exatidão o LUTAVIT como
Acetato de DL-alfa-tocoferol. Destaca que não há nos autos qualquer divergência a
respeito de o produto tratar-se de Acetato de Tocoferol, razão pela qual a NCM citada
é a que descreve exatamente o produto, sendo a mais adequada para classificá-lo;
i) cita a NESH da posição 2936 para concluir que essa posição engloba as
vitaminas de utilidade geral como é o caso do LUTAVIT, incluindo as Vitaminas E do
tipo Dl-Tocoferol, ainda que adsorvidas em substâncias à base de sílica para fins de
transporte e conservação, que é exatamente o caso do produto importado;
j) a classificação do LUTAVIT na Posição NCM 2936.28.12 já foi, inclusive
ratificada pela própria Receita Federal do Brasil, conforme revela a IN RFB
1.459/2014 (sucessora da IN RFB n° 281/2003). A aludida instrução normativa, que
aprovou e incorporou à legislação interna a "Coletânea de Pareceres de Classificação
no Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias adotados
pela Organização Mundial das Alfândegas (OMA)", prevê que as preparações de
Vitamina E em proporção de 50% adsorvidas em sílica, como é o caso do LUTAVIT,
classificam-se especificamente na Subposição NCM 2936.28, a mesma adotada pela
Impugnante. Destaca que os agentes aduaneiros encontram-se vinculados às Instruções
Normativas expedidas pelo SRF;
k) a inclusão das Vitaminas E adsorvidas em sílica, tal como no caso do
LUTAVIT, já foi reconhecida também pela Coordenadoria-Geral do Sistema
Aduaneiro, por ocasião da Decisão COANA n° 2/1999 (doc. 06), proferida em um
processo de Consulta formulada pelo Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação,
da qual a Impugnante é associada. Cita acórdão do CARF, proferido em processo
Fl. 1316
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.010 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11762.720162/2014-76

administrativo no qual a Impugnante foi parte, onde restou consignado que, diante da
identidade das mercadorias importadas, a Decisão COANA n° 2/1999 é sim aplicável
ao LUTAVIT;
l) destaca que o Parecer Técnico emitido pelo Químico Sr. José Maia Dantas
(doc. 06), ex- Perito Químico da própria Receita Federal, concluiu pelo
enquadramento do LUTAVIT na NCM 2936.28.12;
m) reitera que a sílica adicionada ao produto em nada interfere na sua
finalidade, não faz com que deixe de ser uma Vitamina E ou que tenha utilização
específica como uma pré-mistura. A sílica apenas assegura o transporte a conservação
do LUTAVIT, mantendo a característica do LUTAVIT como uma Vitamina E e
também a sua utilização geral (suplementação animal de diversas espécies). Ou seja,
não é a adição da sílica que torna a vitamina específica para emprego no preparo de
ração animal, já que a vitamina não deixa de ser vitamina em razão da adição da sílica;
n) a contradição do lançamento é reforçada pelo fato de que a D. Fiscalização,
embora tenha alegado que o LUTAVIT teria destinação específica, classificou o
produto em Posição NCM genérica;
o) além disso, há equívoco da D. Fiscalização na interpretação do Laudo de
Análises n° 4286/2010-1. Isso porque, em nenhum momento o exame laboratorial
concluiu que o LUTAVIT seria um produto acabado com destinação específica. Ao
contrário, o próprio Laudo confirma a assertiva que o LUTAVIT é utilizado como
matéria-prima de uso geral na fabricação de rações animais e não uma preparação ou
ração acabada. Ademais, a posição 2309 é exclusiva para preparações (pré-misturas),
enquanto que o LUTAVIT é vitamina E utilizada na formulação das aludidas
preparações apenas em etapa posterior;
p) cita jurisprudência administrativa para confirmar seu entendimento;
q) de qualquer forma, é impossível a revisão do despacho aduaneiro, pelo qual o
lançamento é homologado, uma vez que representa alteração de critério jurídico com
efeitos retroativos, o que é vedado pelo CTN, caracterizando ofensa a diversos
princípios que regem a Administração Tributária, em especial os princípios da
proteção, da confiança, da lealdade, da boa-fé e da não-surpresa. Cita jurisprudência
administrativa e do STJ;
r) a multa regulamentar por classificação incorreta deve ser afastada, em razão
da clara ausência de intenção de prejudicar o Erário e de se obter qualquer vantagem
ilícita. Cita jurisprudência judicial;
s) o fato de a Impugnante realizar essas operações de importação de LUTAVIT
com base na classificação NCM 2936.28.12 há bastante tempo, desembaraçadas pelas
autoridades fiscais e amparada, inclusive, em entendimento da própria RFB e do
CARF, autoriza a aplicação do disposto no artigo 100 do CTN, sendo de rigor que se
exclua a imposição de penalidades e a cobrança de juros de mora. Cita jurisprudência;
t) é indevida a cumulação de penalidades, pois a fiscalização nunca poderá
aplicar duas multas (75% do valor do II e 1% sobre o valor aduaneiro) sobre uma
mesma acusação fiscal, sob pena de violação ao princípio da consunção/absorção.
Requer, assim, que a multa regulamentar de 1% seja absorvida pela multa de ofício.
Cita jurisprudência;
u) considerando o excesso de penalidades imputadas à Impugnante, é de rigor o
seu afastamento ou, minimamente, sua redução, em obediência ao princípio do não
confisco;
v) é ilegal a incidência de juros Selic sobre a parcela da multa;
Fl. 1317
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.010 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11762.720162/2014-76

x) não obstante o laudo pericial anexado aos autos, elaborado por Perito
Químico, atestar a correta classificação fiscal do produto, requer, desde já, a produção
de prova pericial para comprovação de que a substância a base de sílica ao LUTAVIT
não altera em nada a sua utilização geral como insumo na fabricação de rações
animais. Indica quesitos e requer seja intimada para indicar perito;
y) requer, ao final, seja julgada procedente a Impugnação, cancelando-se as
exigências discutidas e, subsidiariamente, seja reconhecida a nulidade do lançamento
por alteração de critério jurídico. Caso assim não se entenda, que sejam acolhidos os
demais argumentos acerca do excesso da cobrança.
Ato contínuo, a DRJ- SÃO PAULO (SP) julgou a impugnação do contribuinte nos
termos sintetizados na ementa, a seguir transcrita:
Assunto: Classificação de Mercadorias
Período de apuração: 13/01/2010 a 27/06/2014
CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
O produto identificado em laudo técnico como sendo “Preparação contendo Acetato de
Tocoferol (Acetato de Vitamina E) e excipientes como as substâncias inorgânicas à base
de Sílica, especificamente formulada para ser utilizada em ração animal”, classifica-se
no código NCM 2309.90.90.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs o presente Recurso
Voluntário pleiteando a reforma do acórdão e apresentando as mesmas argumentações da sua
impugnação. Além disso, juntou posteriormente aos autos Parecer Técnico no 000.951/2015 do
Instituto Nacional de Tecnologia.
Em sessão realizada no dia 29 de novembro de 2018, o Colegiado resolveu baixar
o processo em diligência para que fossem esclarecidos os seguintes pontos em complemento ao
laudo técnico elaborado pelo perito do Laboratório da Falcão Bauer:
1) Esclarecer, conclusivamente, se o produto LUTAVIT E-50 pode ser
considerado como uma pré-misturaas (premix), propriamente dita, ou é apenas um dos elementos
(insumos) utilizados para a produção da pré-mistura (premix);
2) Esclarecer, conclusivamente, se a espécie de excipiente utilizado (Sílica),
possui alguma propriedade nutritiva que se agrega à vitamina E. Este órgão de julgamento deseja
saber se o produto LUTAVIT E 50 é uma preparação constituída pela mistura de vários
elementos nutritivos ou se apenas a vitamina E é o elemento nutritivo;
3) Esclarecer, conclusivamente, se o produto LUTAVIT E 50, da forma como
apresentado, possui outras aplicações que não exclusivamente a produção de rações para
animais;
4) Esclarecer, com exemplos, quais seriam as aplicações gerais da Vitamina E;
5) Se é possível afirmar, tendo em vista o nome técnico, composição e a dosagem
das substâncias nas misturas, que o produto LUTAVIT E-50 guarda semelhança com a descrição
do produto MICROVIT E PROMIX 50 examinado na Decisão COANA no002 de 29 abril de
1999.
A recorrente apresentou manifestação sobre os resultados da diligência nas e-
fls.1.233 a 1.258.
Fl. 1318
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.010 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11762.720162/2014-76

Cumprida a solicitação do Colegiado, o processo foi a mim devolvido para
inclusão em pauta de julgamento, conforme procedi.
É o Relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, conforme já havia sido reconhecido no julgamento da resolução.
Conforme relatado, a Fiscalização, em procedimento de revisão aduaneira,
reclassificou o produto LUTAVIT E 50 (Acetato de D- ou DL-alfa-Tocoferol) da posição 2936,
específica de vitaminas, para a posição 2309, produto caracterizado como preparações para
alimentação animal, cujas alíquotas de importação se apresentam diferentes para o Imposto de
Importação. Esse fato ensejou a cobrança das diferenças de tributos constatadas e da multa por
erro na classificação fiscal, nos termos do art. 711 do Decreto 6.759/2009. Eis as classificações
fiscais envolvidas, propostas pela empresa e Fiscalização:
2936
PROVITAMINAS E VITAMINAS, NATURAIS OU REPRODUZIDAS POR SÍNTESE (INCLUINDO
OS CONCENTRADOS NATURAIS), BEM COMO OS SEUS DERIVADOS UTILIZADOS
PRINCIPALMENTE COMO VITAMINAS, MISTURADOS OU NÃO ENTRE SI, MESMO EM
QUAISQUER SOLUÇÕES.
2936.2
- Vitaminas e seus derivados, não misturados:
2936.28
-- Vitamina E e seus derivados
2936.28.1
D- ou DL-alfa-Tocoferol e seus derivados
2936.28.12
Acetato de D- ou DL-alfa-Tocoferol

2309
PREPARAÇÕES DOS TIPOS UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DE ANIMAIS.
2309.90
- Outras
2309.90.90
Outras
A Autoridade Tributária, fundada em laudo técnico, entendeu que o produto
LUTAVIT E 50 é uma preparação que possui uma aplicação específica e, por tal motivo,
deve ser classificado na posição 2309 e não na posição 2936, que se destina apenas às vitaminas
em estado isolado. Utilizou-se também a Fiscalização das Notas Explicativas do Sistema
Harmonizado (NESH) da posição 2309, posição adotada, para lastrear o seu entendimento, in
verbis:
Excluem-se da presente posição:
(...)
e) As vitaminas, mesmo de constituição química definida, misturadas entre si ou não,
mesmo apresentadas em um solvente ou estabilizadas por adição de agentes
antioxidantes ou antiaglomerantes, por adsorção em um substrato ou por revestimento,
por exemplo, com gelatina, ceras, matérias graxas (gordas*), desde que a quantidade
das substâncias acrescentadas, substratos ou revestimentos não modifiquem o
caráter de vitaminas e nem as tornem particularmente aptas para usos específicos
de preferência à sua aplicação geral (posição 2936).
(negrito nosso)
Fl. 1319
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-010.010 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11762.720162/2014-76

Segundo esclarece a Fiscalização, a nota explicativa de exclusão em tela estampa
duas condições cumulativas. Assim, devem ser excluídas da posição 2309 as vitaminas (...)
misturadas entre si ou não (...) mesmo apresentadas em um solvente ou estabilizadas por adição
de agentes antioxidantes ou antiaglomerantes (...) desde que:
– a quantidade das substâncias acrescentadas, substratos ou revestimentos não
modifiquem o caráter de vitaminas;
E (CONDIÇÃO ADITIVA)
– nem as tornem particularmente aptas para usos específicos de preferência à sua
aplicação geral.
Conclui que somente devem ser excluídas da posição 2309, grosso modo, as
misturas nas quais a quantidade de substâncias (excipientes) acrescentadas não modifiquem o
caráter de vitamina do produto e nem as tornem particularmente aptos para usos específicos.
Evidentemente, somente a ocorrência das duas condições de forma cumulativas autorizariam o
deslocamento da classificação da posição 2309 para a 2936. Constata-se que a primeira condição
é atendida uma vez que a substância (sílica) adicionada não modifica o caráter da vitamina E,
pois apenas tem a função de estabilizá-la, seja para facilitar o seu uso ou transporte, seja para
promover a sua conservação, não implicando, a princípio, a sua exclusão do Capítulo 29. Porém,
a segunda condição cumulativa não é atendida pois o produto tem uso específico para nutrição
animal, conforme indica o laudo do Laboratório Falcão Bauer.
A Fiscalização conclui afirmando que a referida exclusão da posição 2309 não se
torna possível uma vez que não foram atendidas as duas condições apontadas no texto da NESH
de forma cumulativa.
Por oportuno, indicam-se os quesitos formulados pela Fiscalização no formulário
de Solicitação de Exame Laboratorial:
1) identificar a composição química do produto, comparando-a com a descrição na
adição/item.
2) trata-se de preparação ou produto de constituição química definida, apresentado
isoladamente?
3) qual a aplicação ou finalidade do produto?
4) demais considerações julgadas pertinentes.
O Perito do Laboratório Falcão Bauer respondeu as questões formuladas nos
seguintes termos contidos no Laudo Pericial:
01) Não se trata somente de Acetato de Tocoferol (Acetato de Vitamina E).
Trata-se de Preparação contendo Acetato de Tocoferol (Acetato de Vitamina E) e
Excipientes como as Substâncias Inorgânicas à base de Sílica, uma Preparação
especificamente formulada para ser utilizada em ração animal.
De acordo com análises realizadas, o Teor de Acetato de Tocoferol (Acetato de
Vitamina E) é de 50,1% ou 501UI/g.
02 Trata-se de Preparação especificamente elaborada para ser adicionada à ração animal
e/ou pré-mistura.
03 Segundo Literatura Técnica Específica, a mercadoria encontra-se especificamente
preparada para ser adicionada às rações animais, destinada a entrar na fabricação dos
Alimentos "completos" ou "complementares", designadas comercialmente pré-misturas,
destinada a defender a saúde do animal.
Fl. 1320
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-010.010 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11762.720162/2014-76

04 Quanto aos fatores essenciais de qualidade de uso e de sua comercialização,
consultar Órgão Competente (Ministério da Agricultura).
Com efeito, o entendimento da Fiscalização, em consonância com o laudo técnico
do Laboratório Falcão Bauer e da nota explicativa da NESH citada, foi no sentido de que
pertencem à posição 2309 somente as vitaminas acrescentadas de solvente ou estabilizadas por
adição de agentes antioxidantes ou antiaglomerantes, por adsorção em um substrato ou por
revestimento: a) se a quantidade das substâncias acrescentadas, substratos ou revestimentos
modifiquem o caráter de vitaminas; ou b) as vitaminas adicionadas das substâncias excipientes
que alterem o uso ou a aplicação geral do produto resultante da mistura.
No caso concreto, se o excipiente (Sílica) adicionado à vitamina E tornou o
produto apto para um uso específico na nutrição animal, então a sua classificação correta é na
própria posição 2309, não sendo possível ser classificado na posição 2936 como fez a empresa.
Como consequência, o LUTAVIT E 50 não se enquadraria na causa de exclusão da posição 2309
citada, devendo ser classificado nessa mesma posição, mais especificamente como preparações,
conforme a RGI-1 (texto da posição 2309), a RGI-6 (texto das subposições 2309.10 e 2309.90) e
a Regra Geral Complementar (texto dos itens da subposição 2309.90, restando dentro desta o
subitem residual 2309.90.90).
Quanto a alegada Solução de Consulta COANA no 02, de 29/04/1999, informa a
Fiscalização que foi exarada por força de consulta formalizada pela pessoa jurídica
SINDIRAÇÕES – Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação (CNPJ:62.803.127/0001-04).
Afirma que do teor da consulta, extrai-se as seguintes constatações:
1) Os produtos que constituem o objeto de indigitado questionamento têm nome
comercial distinto daquele indicado pela BASF (LUTAVIT E 50): MICROVIT E
PROMIX 50 e ROVIMIX E 50 ADSORBATO;
2) Os fabricantes de tais mercadorias também são distintos (Rhône e F. Hoffmann);
3) Na peça formalizada, a consulente informa expressamente que a sílica acrescentada à
mistura confere fluidez ao Acetato de Vitamina E, facilitando o seu manuseio, mas não
modifica as suas características nem o destina a fins particulares.
Assim, conclui que os produtos que constituem o objeto da consulta são diferentes
do bem importado pela BASF, eis que foram produzidos por outras indústrias e têm destinações
diversas, sendo inaplicável ao caso concreto, portanto, os ditames daquela Solução de Consulta
COANA no02/1999.
A Recorrente se insurge contra a reclassificação operada pela Autoridade
Tributária alegando, em suma, que ela teria partido de uma premissa errada para realizar a sua
reclassificação ao considerar que a adição do produto Sílica à vitamina E teria determinado a sua
utilização específica para utilização como ração para uso animal.
Em sua defesa, inicialmente, esclarece a Recorrente que o produto químico
importado LUTAVIT E 50 é uma vitamina E com múltiplas utilizações. Por ser antioxidante, as
vitaminas do tipo E são essenciais na nutrição dos seres humanos e dos animais, protegendo o
organismo contra os efeitos prejudiciais dos danos oxidativos causados às células.
Na forma como importado pela Recorrente, a vitamina E (LUTAVIT 50) se
apresenta como um pó branco constituído de Acetato de Vitamina E (Acetato Alfa DL-Alfa-
Tocoferol), à proporção de 50%, adsorvida em sílica. A adsorção é o processo no qual moléculas
de um fluido (o adsorvido, no caso Vitamina E) são aderidas a uma superfície sólida (o
adsorvente, no caso Sílica). A adição da Sílica em nada altera a natureza química do Acetato de
Fl. 1321
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-010.010 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11762.720162/2014-76

Vitamina E, conforme foi reconhecido no próprio Relatório Fiscal do auto de infração, uma vez
que o excipiente (sílica) é necessário apenas para que se possa armazenar, manusear e transportar
o produto sem que ocorra o seu perecimento no longo trajeto entre a Alemanha e o Brasil.
Conclui afirmando que, embora o LUTAVIT possa ser utilizado em outros seguimentos,
tradicionalmente realiza a revenda da marca no segmento de rações animais, conforme conteúdo
do laudo pericial juntado.
No mérito, também argumenta que a própria Receita Federal referenda a
classificação adotada nas importações na Solução de Consulta COANA no 2/1999 e IN RFB
No1.459/2014 (sucessora da IN RFB No281/2003) pois tratam do mesmo produto denominado
Acetato de Vitamina E. (Acetato Alfa DL-Alfa-Tocoferol), à proporção de 50%, adsorvida em
sílica, estado físico sólido em pó e finalidade: fabricação de ração animal. A COANA na referida
consulta entendeu que os produtos objeto daquela consulta não eram preparações, mas sim
vitaminas E em estado isolado, pois os excipientes adicionados não alteraram o seu caráter de
vitaminas.
Em sessão realizada no dia 29 de novembro de 2018, o Colegiado resolveu baixar
o processo em diligência para que fossem esclarecidos os seguintes aspectos em complemento ao
laudo técnico elaborado pelo perito do Laboratório da Bauer Falcão:
1) Esclarecer, conclusivamente, se o produto LUTAVIT E-50 pode ser
considerado como uma pré-misturas (premix), propriamente dita, ou é apenas um
dos elementos (insumos) utilizados para a produção da pré-mistura (premix);
2) Esclarecer, conclusivamente, se a espécie de excipiente utilizado (Sílica),
possui alguma propriedade nutritiva que se agregar à vitamina E. Este órgão de
julgamento deseja saber se o produto LUTAVIT E 50 é uma preparação
constituída pela mistura de vários elementos nutritivos ou se apenas a vitamina E
é o elemento nutritivo;
3) Esclarecer, conclusivamente, se o produto LUTAVIT E 50, da forma como
apresentado, possui outras aplicações que não exclusivamente a produção de
rações para animais;
4) Esclarecer, com exemplos, quais seriam as aplicações gerais da Vitamina E;
5) Se é possível afirmar, tendo em vista o nome técnico, composição e a dosagem
das substâncias nas misturas, que o produto LUTAVIT E-50 guarda semelhança
com a descrição do produto MICROVIT E PROMIX 50 examinado na Decisão
COANA no002 de 29 abril de 1999.
A recorrente apresentou manifestação sobre os resultados da diligência nas
fls.1.233 a 1.258.
Estabelecidos os aspectos principais envolvendo a lide, passa-se, assim, a análise
das argumentações da recorrente em suas preliminares e mérito.
Preliminares
Nulidade da decisão recorrida pela desconsideração do parecer técnico e o
indeferimento imotivado da prova pericial
Informa a recorrente que a fim de comprovar que o LUTAVIT é uma vitamina E
de utilidade genérica e que a adição de sílica não faz do produto uma pré-mistura, a recorrente
acostou aos autos o Parecer Técnico emitido pelo químico José Maia Dantas.
Fl. 1322
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-010.010 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11762.720162/2014-76

E como forma de reforçar a classificação fiscal adotada na importação e os
documentos indicados acima, a recorrente requereu a produção de prova pericial com
fundamento nos arts.16, inciso IV, e 18 do Decreto 70.235/72. O requerimento em questão tinha
como objetivo demonstrar que as informações apresentadas pelo Laudo Falcão Bauer a respeito
da adição de sílica ao LUTAVIT é correta, mas que houve um equívoco da D. Fiscalização ao
interpretar e aplicar as normas do Sistema Harmonizado
Conforme se depreende da decisão recorrida de primeira instância, a turma
julgadora limitou-se a citar a existência de Parecer Técnico nos autos sem tecer qualquer
consideração sobre as conclusões do perito químico. Em seguida, a decisão recorrida conclui, de
maneira evasiva, que não seria possível a realização de prova pericial, pois o momento adequado
para a apresentação de provas seria com a impugnação.
Em vista do exposto, requereu a anulação da decisão recorrida, para que ocorra a
produção de prova pericial em primeira instância e a realização de novo julgamento pela
Delegacia de Julgamento em que seja confrontado o Parecer Técnico acostado à Impugnação.
Sem razão a recorrente, visto que a realização de perícia é prerrogativa do
julgador que deve decidir quanto a necessidade de sua realização na análise do processo. Se o
julgador entender que os elementos presentes nos autos são suficientes para formar a sua
convicção, torna-se prescindível a perícia suscitada pela recorrente, nos termos do art.18 do
Decreto no70.235/72.
Como se observa nos autos, o julgador procedeu a valoração das provas
apresentadas por ambos os lados da lide não padecendo de qualquer vício a decisão proferida.
Além disso, em vista da recusa na realização de perícia, não houve qualquer violação ao direito
de defesa, mas o entendimento fundamentado do Julgador a quo de que todos os elementos
existentes nos autos eram suficientes para a formação de sua convicção e emitir uma decisão
fundamentada.
Assim, a discordância da recorrente com as conclusões da decisão recorrida não
deve ser confundida com cerceamento à sua defesa, pois a decisão foi devidamente
fundamentada e os elementos que firmaram o convencimento do julgador foram expostos, não
padecendo de qualquer vício.
Impossibilidade de revisão do despacho aduaneiro
Alega a recorrente que nas hipóteses de desembaraço aduaneiro, em que ocorre a
aceitação da classificação fiscal, há a homologação expressa do lançamento. Como consequência,
não poderia a Autoridade Aduaneira ter procedido à revisão do lançamento, sob pena de incorrer em
alteração de critério jurídico, que é vedada pelos art.146 e 149 do CTN.
Não prospera a alegação da recorrente, pois, não tendo sido efetuado nenhum
lançamento de ofício no curso da conferência aduaneira, o lançamento efetuado em sede de
fiscalização do II (Imposto de Importação) não caracteriza revisão de ofício, tampouco se cogita de
alteração de critério jurídico a que se referem os arts. 146 e 149 do CTN.
Mérito
Inicialmente, é de se observar que a classificação fiscal envolvida já foi enfrentada
por diversas turmas do CARF, havendo decisões divergentes tanto para considerar como correta
a classificação proposta pela Fiscalização, como para aceitar aquela proposta pela Recorrente.
A solução da lide para correta classificação do produto LUTAVIT E 50 (Acetato
de Tocoferol e substâncias inorgânicas a base de sílica, apresentada em microesferas, para adição
Fl. 1323
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-010.010 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11762.720162/2014-76

em ração animal) passa necessariamente em decidir se o excipiente (sílica) adicionado a vitamina
E, deu origem a um produto para uso específico em nutrição animal caracterizada como
preparação (classificação da Fiscalização) ou se esse excipiente está presente no produto apenas
para conservar e estabilizar a vitamina E, sem atribuir a mistura obtida uma destinação específica
(classificação da Recorrente).
Conforme se observa no laudo técnico elaborado pelo Laboratório Falcão Bauer, o
perito respondeu quanto a composição do produto e a sua aplicação da seguinte forma:
01. Identificar a composição química do produto, comparando com a descrição na
adição/item.
Não se trata somente de Acetato de Tocoferol (Acetato de Vitamina E). Trata-se de
Preparação contendo Acetato de Tocoferol (Acetato de Vitamina E) e Excipientes como
as Substâncias Inorgânicas à base de Sílica, uma Preparação especificamente
formulada para ser utilizada em ração animal. De acordo com análises realizadas, o
Teor de Acetato de Tocoferol (Acetato de Vitamina E) é de 50 1% ou 501UI/g.”
02. Trata-se de preparação ou produto de constituição química definida, apresentado
isoladamente?
Trata-se de Preparação especificamente elaborada para ser adicionada à ração
animal e/ou pré-mistura.
03. Qual a aplicação ou finalidade do produto?
Segundo Literatura Técnica Específica, a mercadoria encontra-se especificamente
preparada para ser adicionada às rações animais, destinada a entrar na fabricação
dos Alimentos "completos" ou "complementares", designadas comercialmente
pré-misturas, destinada a defender a saúde do animal.
Como se observa, o Sr. Perito conclui que o produto em questão se trata de uma
preparação de Acetato de Vitamina E e sílica que tem utilização específica para ser utilizada em
ração animal ou pré-mistura para ração animal.
De alguns documentos constantes nos autos de lavra do próprio Sujeito Passivo, a
informação que se extrai é a de que o produto em discussão realmente só pode ser utilizado na
finalidade apontada no laudo técnico (preparação especificamente elaborada para ser adicionada
à ração animal e/ou pré-mistura). Veja o que consta no extrato de Licença de Importação à e-
fl.525:
MARCA COMERCIAL: LUTAVIT E 50 NOME VULGAR: VITAMINA E NOME
CIENTIFICO:
ACETATO
DL-ALFA-TOCOFEROL
APRESENTACAO:
PO
BRANCO SECO APLICACAO, USO E EMPREGO: ADITIVO NUTRICIONAL
UTILIZADO NA FABRICACAO DE RACAO ANIMAL PORCENTAGENS EM
PESO: *VEICULO 50%: SILICA * VITAMINA E 50% PROCESSO DETALHADO
DE OBTENCAO: SINTESE QUIMICA DIMENSOES FISICAS: EMBALAGEM
PLASTICA
CONTENDO
25KG
CAS:
7695-91-2
FOMULA
QUIMICA
MOLECULAR: C29H50O2 NAO CONTEM OGM REGISTRO MAPA: SP-59164
30162
(negrito nosso)
No manual de informação técnica de nutrição animal da BASF, embora escrito em
inglês (e-fls.502), é possível se inferir que que o LUTAVIT E50 é aplicado em pré-misturas,
alimentos minerais e alimentos compostos (rações) para nutrição animal.
Fl. 1324
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-010.010 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11762.720162/2014-76

Da mesma forma, nos sites da BASF Animal Nutrition e seus revendedores no
Brasil1, o produto LUTAVIT E50 é apresentado como aditivo alimentar essencial à nutrição
animal, da seguinte forma:
Lutavit® E
O Lutavit® E50 e E50 S da BASF são formulados com uma sílica de alta qualidade que
proporciona alta estabilidade. Garante pelo menos 50% de conteúdo vitamínico durante
toda a vida útil do produto, fazendo de Lutavit® E50 e E50 S um dos melhores do
mercado.
Aplicação do Lutavit® ELutavit® E é um acetato de vitamina E sintética de alta
qualidade que normalmente é aplicado a um portador de sílica como adsorbato a 50%.
Como um aditivo alimentar essencial, é fácil adicionar a pré-misturas, misturas de
base e rações completas para suínos, aves, bovinos e vacas leiteiras. Também é
usado em uma variedade de produtos de cuidados para animais de estimação,
incluindo marcas de alimentos para cães e gatos de topo.
A fortificação ideal da dieta de vitamina E do gado tem de satisfazer as exigências
fisiológicas dos animais e deve considerar também as necessidades especiais. Uma
nutrição óptima em vitamina E pode contribuir significativamente para salvaguardar a
saúde animal, a produtividade e a qualidade do produto e, portanto, a rentabilidade da
produção animal. A fortificação vitamínica está estreitamente correlacionada com o
estresse animal. A produção competitiva de carne, leite e ovos requer ajustes constantes
nas entradas, especialmente se as saídas estão em constante mudança.
(negritos nossos)
Ademais, na complementação do laudo pericial solicitado por este Colegiado, em
sede de diligência fiscal, o perito técnico foi enfático ao afirmar que o LUTAVIT E50 é
constituído de uma substância ativa e um suporte, destinada a entrar na fabricação do alimento
completo ou complementar pelas indústrias de rações animais, sendo essa a aplicação exclusiva
para o produto na forma apresentada, de acordo com as literaturas técnicas especializadas.
Desta feita, depreende-se desses elementos apontados que o LUTAVIT E50 é um
aditivo alimentar destinado à nutrição animal, que pode ser acrescentado à pré-misturas de
rações ou às próprias rações.
Nesse cenário, não vejo como assumir como correta a afirmação da recorrente de
que o referido produto trata-se de vitamina E com múltiplas utilizações, fato que não é
demonstrado nos autos, já que o conjunto probatório até aqui demonstrado aponta que o produto
da forma como é apresentado tem uso específico para nutrição animal.
Feitas as devidas considerações sobre as características identificadas no produto,
parte-se para a análise de qual classificação fiscal ele se adequa em vista dessas características.
Como se sabe, a classificação de uma mercadoria é obtida com a utilização das
Regras Gerais de Interpretação do Sistema Harmonizado, RGI-SH, Regras Gerais
Complementares (RGC) da NCM e Notas Explicativas do Sistema Harmonizado de Designação
e de Codificação de Mercadorias (NESH). Parte-se inicialmente da regra 1 que estabelece: Os
títulos das Seções, Capítulos e Subcapítulos têm apenas valor indicativo, para os efeitos legais,
a classificação é determinada pelos textos das posições e das Notas de Seção e de Capítulo e,
desde que não sejam contrárias aos textos das referidas posições e Notas, pelas Regras
seguintes.

1 <https://nutrition.basf.com/global/en/animal-nutrition/products/lutavit-e.html>-acesso em 10/03/2020.
<https://www.agriexpo.online/pt/prod/nutritionbasf/product-184804-83064.html>-acesso em 10/03/2020.
Fl. 1325
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-010.010 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11762.720162/2014-76

Observa-se que nas Notas Explicativas do Sistema Harmonizado de Designação e
de Codificação de Mercadorias (NESH) do capítulo 29, a posição 2936 é composta pelas
seguintes substâncias (vitaminas), geralmente apresentadas de forma isolada ou mistura de
vitaminas:
Esta posição inclui:
a)
As provitaminas e as vitaminas, naturais ou reproduzidas por síntese, bem
como os seus derivados utilizados principalmente como vitaminas.
b)
Os concentrados de vitaminas naturais (os de vitaminas A ou D, por exemplo),
forma enriquecida dessas vitaminas; estes concentrados são utilizados quer no estado
natural (como produtos de adição dos alimentos do gado, etc.), quer depois de
submetidos a tratamento ulterior para isolamento da vitamina.
c)
As misturas entre si de vitaminas, de provitaminas ou de concentrados, tais
como os concentrados naturais contendo vitaminas A e D em proporções variáveis,
adicionados posteriormente de um suplemento de vitaminas A ou D.
d)
Os produtos acima mencionados diluídos em qualquer solvente (oleato de
etila, propan-1-2-diol, etanodiol, óleos vegetais, por exemplo).
Em seguida, as notas dessa posição prescrevem que as vitaminas podem ser
misturadas com outra substância estabilizadora para propiciar a sua conservação ou transporte:
Os produtos da presente posição podem ser estabilizados para torná-los aptos à
conservação ou transporte:
-
por adição de agente antioxidante,
-
por adição de agentes antiaglomerantes (hidratos de carbono, por exemplo),
-
por revestimento com substâncias apropriadas (gelatina, ceras, matérias graxas
(gordas*), por exemplo), mesmo plastificadas, ou
-
por adsorção em substâncias apropriadas (ácido silícico, por exemplo),

desde que a quantidade das substâncias acrescentadas ou os tratamentos a que
são submetidos não sejam superiores aos necessários à sua conservação ou transporte,
nem modifiquem o caráter do produto de base nem os tornem particularmente aptos
para usos específicos de preferência à sua aplicação geral.
(negrito nosso)
Da leitura das notas transcritas, na parte que interessa ao caso, percebe-se que
pertencem à posição 29.36, as vitaminas de constituição química definida ou não, em estado puro
ou adicionadas de um estabilizante por adsorção em substâncias apropriadas (ácido silícico, por
exemplo), indispensável à sua conservação ou transporte, desde que a adição dessas últimas
substâncias não tornem as vitaminas particularmente aptas para usos específicos de
preferência à sua aplicação geral. Assim, se com a adição das referidas substância for alterada
a condição de uso ou aplicação geral da vitamina, o produto resultante fica excluído da posição
29.36.
No caso concreto, conforme antes consignado, o Perito oficial atesta que o
produto analisado (LUTAVIT E50) é uma preparação constituída de uma substância ativa
(vitamina E na proporção de 50,1 %) e um suporte (sílica), destinada a entrar na fabricação do
alimento completo ou complementar pelas indústrias de rações animais, sendo essa a aplicação
exclusiva para o produto na forma apresentada.
Dessa forma, as conclusões do Laudo Técnico da Falcão Bauer devem ser
acolhidas no presente voto, por força do disposto no art. 30 do Decreto 70.235/1972, vez que
Fl. 1326
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-010.010 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11762.720162/2014-76

inexistem elementos nos autos que comprovem a sua improcedência, mas, ao contrário, há outros
elementos, anteriormente citados, que corroboram com as conclusões tomadas pelo perito oficial.
Disso resulta que o produto LUTAVIT E50, por possuir aplicação específica em
nutrição animal e em conformidade com as referidas notas, não pertence à posição 29.36 da
NCM.
Por sua vez, a Fiscalização entende que os referidos produtos pertencem a posição
23.09 da NCM, que compreende as “PREPARAÇÕES DOS TIPOS UTILIZADOS NA
ALIMENTAÇÃO DE ANIMAIS. Eis as notas explicativas da referida posição:
Esta posição compreende [...] as preparações empregadas na alimentação de
animais, constituídas de uma mistura de diversos elementos nutritivos, [...]
[...]
II.OUTRAS PREPARAÇÕES
[...]
C.AS PREPARAÇÕES DESTINADAS A ENTRAR NA FABRICAÇÃO DOS
ALIMENTOS “COMPLETOS” OU “COMPLEMENTARES” DESCRITOS NOS
GRUPOS A E B, ACIMA
Estas preparações, designadas comercialmente pré-misturas, são geralmente
compostos de caráter complexo que compreendem um conjunto de elementos (às vezes
denominados “aditivos”), cuja natureza e proporções variam consoante a produção
zootécnica a que se destinam. Esses elementos são de três espécies:
1) os que favorecem à digestão e, de uma forma mais geral, à utilização dos alimentos
pelo animal, defendendo o seu estado de saúde: vitaminas ou provitaminas,
aminoácidos,
antibióticos,
coccidiostáticos,
oligoelementos,
emulsificantes,
aromatizantes ou aperitivos, etc.;
2) os destinados a assegurar a conservação dos alimentos, especialmente as gorduras
que contêm, até serem consumidos pelo animal: estabilizantes, antioxidantes, etc.;
3) os que desempenham a função de suporte e que podem consistir quer em uma ou
mais substâncias orgânicas nutritivas (especialmente farinhas de mandioca ou de soja,
farelos, leveduras e diversos resíduos da indústria alimentar), quer em substâncias
inorgânicas (por exemplo: magnesita, cré, caulim, sal, fosfatos).
A concentração, nestas preparações, dos elementos referidos em 1) acima e a natureza
do suporte são determinadas, especialmente, de forma a conseguir-se uma repartição e
uma mistura homogêneas desses elementos nos alimentos compostos a que essas
preparações serão adicionadas.
Desde que sejam do gênero dos empregados na alimentação animal, também se
incluem aqui:
a)
as preparações constituídas por diversas substâncias minerais;
b)
as preparações compostas por uma substância ativa do tipo descrito em 1)
acima e por um suporte;
(...)
[...]Excluem-se da presente posição:
[...]
e) As vitaminas, mesmo de constituição química definida, misturadas entre si ou não,
mesmo apresentadas em um solvente ou estabilizadas por adição de agentes
antioxidantes ou antiaglomerantes, por adsorção em um substrato ou por revestimento,
por exemplo, com gelatina, ceras, matérias graxas (gordas*), desde que a quantidade
das substâncias acrescentadas, substratos ou revestimentos não modifiquem o
Fl. 1327
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-010.010 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11762.720162/2014-76

caráter de vitaminas e nem as tornem particularmente aptas para usos específicos
de preferência à sua aplicação geral (posição 29.36).
(negritos nossos)
Ressalte-se que a observação "(b)" do penúltimo parágrafo diz respeito
literalmente a "preparações” compostas por uma substância ativa do tipo descrito em 1)
(VITAMINAS, provitaminas, ...) e por um suporte (no caso concreto, a base de Sílica),
identificado com o produto ora analisado.
Sendo certo que o LUTAVIT E50 é uma preparação composta de uma substância
ativa (vitamina E) e um suporte (sílica) e é empregado exclusivamente como insumo na nutrição
animal, as notas transcritas permitem concluir que o produto deve ser classificado na posição
2309, aquela adotada pela Fiscalização.
Portanto, com base no exposto e em conformidade com o disposto na RGI/SH no
1, na RGI/SH no 6 (subposição) e na Regra Geral Complementar RGC(item e subitem), chega-se
a conclusão de que o produto importado pela recorrente classifica-se no código NCM 2309.90.90
(OUTRAS PREPARAÇÕES DOS TIPOS UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DE
ANIMAIS), conforme determinado pela Fiscalização.
Essa mesma questão da classificação fiscal na importação do LUTAVIT E50 foi
levada à análise do poder judiciário pela BASF S/A, com decisão desfavorável definitiva
(trânsito em julgado em março/2019), no sentido de manter a classificação estabelecida na
autuação fiscal, conforme se pode conferir na ementa do acórdão de apelação proferida pelo TRF
3a Região2:
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
LUTAVIT E50. LAUDOS LABANA, CORROBORADOS PELA PERÍCIA
JUDICIAL, DETERMINAM CLASSIFICAÇÃO NO CÓDIGO NCM No
2309.90.90. ACETATO DE VITAMINA ADSORVIDA EM SÍLICA (SUPORTE)
PARA PERMITIR APLICAÇÃO ESPECÍFICA DO PRODUTO NO PREPARO
DE RAÇÕES ANIMAIS. A ADIÇÃO DE SÍLICA, NO CASO, TORNA O
PRODUTO
APTO
PARA
USO
ESPECÍFICO,
AFASTANDO
A
CLASSIFICAÇÃO DO PRODUTO NO CAPÍTULO No 29 DA TEC. MULTAS:
INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU IRRAZOABILIDADE, SENDO DEVIDAS
INDEPENDENTEMENTE
DO
ANIMUS
DO
IMPORTADOR.
APELAÇÃO
IMPROVIDA, COM IMPOSIÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS.
1. É claro que cabe a Receita Federal analisar a natureza dos bens e produtos
introduzidos regularmente no país para classificá-los, conforme a tabela TIPI, para fins
de incidência do IPI, e conforme a TEC, para fins de definição das alíquotas do Imposto
de Importação; mas isso não obsta que o Judiciário resolva sobre dissenso entre o
contribuinte e o Fisco a respeito de em que posição um determinado material não pode
ser alojado, ou onde esse material deve ser alojado, conforme a natureza do mesmo.
4. Na singularidade, a perícia produzida nos autos corrobora os laudos LABANA
que embasaram o auto de infração. Com efeito, consta no laudo pericial que que o
Lutavit E50 não é acetato de vitamina E puro, mas sim misturado com sílica, sendo
que a sílica não é um elemento essencial à conservação ou transporte do acetato de
tocoferol, mas restritivo no que concerne ao uso geral do produto, sendo que ela foi
intencionalmente adicionada ao acetato de tocoferol para torná-lo apto a uma
aplicação específica, qual seja, o preparo de rações para animais.

2 Processo TRF3 no2011.61.04.000596-2
Número de origem 0000596-97.2011.4.03.6104
Auto de infração no11128.006472/2003-15
Fl. 1328
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-010.010 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11762.720162/2014-76

5. É incorreta a classificação do produto no Capítulo no 29 da TEC. Sim, pois não se
trata de substância química pura, mas sim de uma mistura e, conforme as Notas
Explicativas do Capítulo 29, as provitaminas e vitaminas (posição 2936) em solução
apenas permitem enquadramento no referido capítulo quando a segunda substância seja
indispensável à segurança, conservação ou transporte do produto, e desde que não torne
o produto particularmente apto para usos específicos.
6. In casu, conforme conclusão do LABANA, corroborada pela perícia judicial, a
sílica adicionada ao acetato de tocoferol torna o produto apto ao uso específico em
rações animais e não se trata de substância imprescindível á segurança, ao
transporte ou à conservação do produto.
7. A classificação adequada é a adotada pelo Fisco: NCM no 2309.90.90 (Alimentos
preparados para animais -Preparações dos tipos utilizados na alimentação de
animais - Outras - Outras). Com efeito, de acordo com as Notas Explicativas do
Sistema Harmonizado - Nesh, enquadram-se na posição 23.09 as preparações
destinadas a entrar na fabricação dos alimentos "completos" e "complementares"
para animais compostas por elementos que favorecem a digestão e, de uma forma
mais geral, à utilização dos alimentos pelo animal, defendendo o seu estado de
saúde (ex: vitaminas) e por um suporte (no caso, a base de sílica).
8. Vale registrar, ainda, que as Nesh excluem da posição no 2309 "As vitaminas, mesmo
de constituição química definida, misturadas entre si ou não, mesmo apresentadas em
um solvente ou estabilizadas por adição de agentes antioxidantes ou antiaglomerantes,
por adsorção em um substrato ou por revestimento, por exemplo, com gelatina, ceras,
matérias graxas (gordas), desde que a quantidade das substâncias acrescentadas,
substratos ou revestimentos não modifiquem o caráter de vitaminas e nem as tornem
particularmente aptas para usos específicos de preferência à sua aplicação geral (posição
29.36)". A contrario sensu, inclui-se na posição o Acetato de Vitamina E adsorvida em
Sílica para permitir a aplicação específica do produto no preparo de rações para animais.
9. A Solução de Consulta COANA no 002/99, exarada no Processo no 10168.003154/98-
36, não pode ser aplicada ao caso, pois os produtos são diferentes (Microvit E Promix
50 e Rovimix E-50 Adsorbato) e não foram submetidos à análise laboratorial, baseando-
se a conclusão nas informações prestadas pela própria consulente. Além disso,
diferentemente do que ocorre in casu, há afirmação de que a quantidade de sílica
adicionada (46%) não confere destinação particular ao produto.
10. Não há qualquer ilegalidade ou irrazoabilidade nas multas. Sim, pois a multa de
mora aplicada com espeque no art. 61, § 2o da lei no 9.430/96 é devida pelo atraso no
recolhimento do tributo, ao passo que a multa prevista no art. 84, I, da Medida
Provisória no 2.158/01 tem como fato gerador o erro de classificação tarifária, sendo
devida independentemente do animus do importador, nos termos do art. 136 do CTN.
11. Insubsistentes as razões de apelo, devem ser fixados honorários sequenciais e
consequenciais, nesta Instância; assim, para a sucumbência neste apelo fixam-se
honorários de 5% sobre o valor atribuído à causa, com fulcro no art. 85, §§ 1o e 11, do
CPC. Precedentes: ARE 991570 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES,
Primeira Turma, julgado em 07/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-096
DIVULG 16-05-2018 PUBLIC 17-05-2018 - ARE 1033198 AgR, Relator(a): Min.
ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/04/2018, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-090 DIVULG 09-05-2018 PUBLIC 10-05-2018 - ARE 1091402
ED-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 20/04/2018,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-087 DIVULG 04-05-2018 PUBLIC 07-05-2018.
(negritos nossos)
Nesse processo judicial, os laudos lavrados por perito da LABANA e Perito
Judicial foram unânimes em considerar que a sílica adicionada ao acetato de tocoferol torna o
produto apto ao uso específico em rações animais.
Fl. 1329
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3402-010.010 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11762.720162/2014-76

A mesma questão já foi trazida para julgamento nas turmas colegiadas do CARF,
prevalecendo o mesmo entendimento do presente voto, conforme denotam as transcrições
parciais da seguintes ementas:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 04/02/2003, 19/03/2003
LUTAVIT E 50.
Tratando-se de preparação especificamente elaborada para ser adicionada à ração
animal e/ou pré-misturas, há que se promover sua reclassificação fiscal, empregando-se
o subitem 2309.90.90 da Nomenclatura Comum do Mercosul, ao invés do 2936.28.12,
originalmente indicado pelo Sujeito Passivo.
(Acórdão no 3101001.446 – 1a Câmara / 1a Turma Ordinária, redator designado-Rodrigo
Mineiro Fernandes, sessão de 23 de julho de 2014)
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 08/01/2003, 30/01/2003, 07/04/2003, 28/05/2003
NOMENCLATURA
COMUM
DO
MERCOSUL
(NCM).
PREPARAÇÃO
CONTENDO ACETATO DE VITAMINA COM FIM ESPECÍFICO DE SER
ADICIONADA À RAÇÃO ANIMAL. CLASSIFICAÇÃO NO CÓDIGO NCM
2309.90.90. POSSIBILIDADE.
A preparação constituída de Acetato de Vitamina E (Acetato de Tocoferol) e
Substâncias Inorgânicas a base de sílica (excipiente), na forma de microesferas, não
doseada, destinada a ser adicionada exclusivamente à ração animal e/ou à pré-misturas,
classifica-se no código NCM.
(Acórdão no 3302004.117 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, de relatoria do Conselheiro
José Fernandes do Nascimento, Sessão de 25 de abril de 2015)
Quanto à Solução de Consulta COANA no2/99 (fls.681 a 686), mencionada pela
recorrente, entendo que não se aplica ao caso ora analisado pois se refere a produtos
semelhantes, mas não idênticos ao aqui discutido, e as suas conclusões estão circunscritas aos
elementos técnicos constantes naqueles autos, sem que tenha ocorrido uma análise laboratorial
dos produtos, baseando-se o Parecerista nas informações prestadas pela consulente
(SINDIRAÇÕES). Além disso, percebe-se que a composição percentual da vitamina E no
LUTAVIT E50 é diferente daquela concentração dos produtos da consulta (Microvit E Promix
50 e Rovimix E-50 Adsorbato), pois enquanto o produto aqui tratado tem concentração de
50,1%, os produtos analisados pelo parecerista contém 54% de concentração.
Nessa mesma esteira, trouxe também a recorrente a IN RFB no1.459/2014, que
supostamente referenda a classificação 2936.28.12 para o LUTAVIT E50. Segundo informa, a
IN RFB no1.459/2014 aprovou e incorporou à legislação interna a “Coletânea de Pareceres de
Classificação no Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias adotadas
pela Organização Mundial das Alfândegas (OMA)”, onde se prevê que as preparações de
vitamina E em proporção de 50% adsorvidas em sílica classificam-se especificamente na
subposição NCM 2936.28.
Por certo, a IN referida trata de situações gerais, mas não tem aplicação para
classificação fiscal naquele caso particular em que o agente aditivo acrescentado à vitamina E,
comprovadamente por laudo técnico, provoca uma utilização específica do produto, fato que
desloca necessariamente a posição do produto para a 2309, de acordo com as notas explicativas
da NESH. Como bem ressaltado pelo acórdão recorrido, sobre essa situação particular a
instrução normativa não trata.
Fl. 1330
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3402-010.010 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11762.720162/2014-76

Por fim, quanto a alegação da recorrente de que se a Autoridade Fiscal reconhece
que não ocorreu a alteração da composição química da vitamina E pela adição da sílica,
continuando o produto como Vitamina E, implica que essa adição não poderia modificar a
finalidade do LUTAVIT E50. Entendo que não procede a afirmação, pois, embora a adição da
sílica, de fato, não tivesse modificado a composição química da vitamina E, essa adição
modificou sim a utilização do produto, pois este deixou de ter uma aplicação geral para ter uma
aplicação específica na fabricação de ração animal, fato comprovado não só pelo laudo pericial
oficial, como também, por elementos originados da própria empresa, como antes demonstrado.
Isso, por si só, é o bastante para afastar a interpretação equivocada da recorrente.
No mérito, ainda, alega a recorrente que a multa aplicada com fundamento no
art.84, inciso I, da MP no2.158-35/2001, não aponta para a responsabilidade objetiva e pode ser
afastada nos casos em que não estiver configurada a existência do dolo ou a má-fé do
contribuinte. Com efeito, resta clara a ausência de intenção de prejudicar o erário e de se obter
qualquer vantagem ilícita.
No caso concreto, informa que é inquestionável que importou produto químico
adotando exatamente as informações descritas nas Notas Explicativas do Sistema Harmonizado e
com base em atos normativos e jurisprudência específica sobre o LUTAVIT, tendo feito constar
em suas DIs todas as informações necessárias para identificação do produto importado.
Não procede a alegação da recorrente.
A previsão legal de aplicação da referida penalidade encontra-se estabelecida no
inciso I do art. 84 da Medida Provisória 2.158-35/2001, a seguir transcrito:
Art. 84. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria:
I - classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas
nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos para a
identificação da mercadoria;
[...]
Nos termos desse dispositivo, a materialização da referida infração ocorre com o
simples cometimento de erro de classificação do produto em pelo menos uma das referidas
nomenclaturas ou catálogos de detalhamento da mercadoria.
No caso em tela, a referida infração encontra-se devidamente caracterizada, haja
vista que a autuada atribuiu ao produto importado o código NCM 2936.28.12, quando o correto
seria o código NCM 2309.90.90. Não há, dessa forma, qualquer critério subjetivo para aplicação
da multa, sendo irrelevante o animus do importador.
Com base nessas considerações, deve ser mantida a cobrança da referida multa,
conforme proposto no auto de infração.
Quanto às duas penalidades aplicadas, a recorrente alega ser indevida a cumulação
da multa de 75% do valor do II devido pela classificação e a multa de 1% sobre o valor
aduaneiro da mercadoria em razão da adoção de NCM supostamente incorreto.
Não há qualquer ilegalidade na aplicação das duas multas em conjunto, pois as
penalidades são aplicadas por motivações diferentes. A multa de ofício aplicada com base no art.
44, I, da lei no 9.430/96 é devida no lançamento de ofício do tributo, aquele no qual o tributo é
apurado em procedimento de fiscalização, quando o contribuinte não está sob espontaneidade, ao
passo que a multa prevista no art. 84, I, da Medida Provisória no 2.158/01 tem como fato gerador
o erro de classificação tarifária, sendo devida independentemente do animus do importador.
Fl. 1331
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3402-010.010 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11762.720162/2014-76

Dessa forma, não há qualquer impedimento legal para a aplicação concomitante
das referidas multas.
Quanto às questões constitucionais suscitadas pelo Contribuinte, a exemplo de
vedação ao confisco, essas matérias estão na competência de julgamento do Poder Judiciário,
consoante a Constituição Federal, arts. 97 e 102, I, "a", III e §§ 1o e 2o. Nesse sentido, inclusive,
a Súmula CARF no2 determina que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
As Súmulas CARF são de observância obrigatória pelos membros deste Conselho,
conforme disposto no artigo 72 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015.
Por fim, no tocante à impossibilidade de cobrança de juros moratórios sobre multa
de ofício, essa questão já foi pacificada no CARF por meio da publicação da súmula CARF no
108, de aplicação obrigatória pelos conselheiros deste colegiado:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Dispositivo
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo
Voto Vencedor
Conselheiro Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Redator designado.
Com a devida vênia, divirjo do ilustre Relator.
Sobre a classificação fiscal das mercadorias, a recorrente junta robusto conjunto
de subsídios para seu entendimento, composto especialmente pelo Relatório Técnico no
000.951/2015, do Instituto Nacional de Tecnologia (fls. 1150 a 1185), assim como pela recente
decisão do CARF sobre o tema, de 16 de agosto de 2022, proferida pelo Acórdão no 9303-
013.289, da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (fls. 1291 a 1313).
Interessante destacar que a referida decisão não trata somente de autuação lavrada
em face do mesmo contribuinte, mas também de idêntica discussão, ou seja, a classificação fiscal
do produto “Lutavit E 50”, classificado pelo contribuinte no código NCM 2936.28.12 e pela
fiscalização no código NCM 2309.90.90.
Nesse
sentido,
para melhor elucidar e suportar tal entendimento, peço licença
para destacar trechos do voto do ilustre Conselheiro Valcir Gassen, relator do Acórdão 9303-
013.289, onde foi dado, por unanimidade de votos, provimento ao Recurso Voluntário do
contribuinte (grifos nossos):
Na análise dos autos verifica-se assistir razão ao Contribuinte. Fica claro que a vitamina
importada é vitamina misturada com excipientes, que não perdeu sua característica
essencial, mas torna-se apta para uso específico em preparados de nutrição animal.
Afastando-se assim a rediscussão da matéria concernente ao Ato Declaratório no 10/97
sobre a correta descrição do produto. O produto Lutavid E 50 (Acetato de Vitamina E)
Fl. 1332
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3402-010.010 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11762.720162/2014-76

já foi objeto de análise por intermédio do Acórdão no 3301-004.388, de relatoria da il.
conselheira Liziane Angelotti Meira, que por unanimidade de votos, entenderam correta
a classificação fiscal adotada pelo Contribuinte.
(...)
Neste sentido também o Acórdão no 3202-001.161, de relatoria da il. conselheira
Tatiana Midori Migiyama, que por unanimidade de votos, entenderam correta a
classificação realizada pelo mesmo Contribuinte em relação ao mesmo produto:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 15/06/2000, 16/07/2002
CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE MERCADORIA
Preparação de Acetato de Tocoferol (concentração de 50% de vitamina E) e substâncias
inorgânicas à base de Sílica (excipiente), a ser utilizada pelas indústrias formuladoras
de ração animal, denominada comercialmente de "Lutavit E 50", classifica-se no código
NCM 2936.28.12.
Recurso Voluntário Provido.
Reforça-se que com a publicação em 18 de março de 2020 da Instrução Normativa RFB
no 1.926, de 16 de março de 2020, com entrada em vigor em 1o de abril de 2020, que
aprovou a atualização da Coletânea de Pareceres de Classificação do Comitê do Sistema
Harmonizado (CSH) da Organização Mundial das Alfândegas (OMA) a que se refere a
Instrução Normativa RFB no 1.747/2017, ficou assente que o produto Lutavid E 50
(Acetato de Vitamina E) deve ser classificado na posição 2936.28.12, e que a
posterior destinação, neste caso, deixa de ser relevante para a classificação fiscal.
Já o Parecer Normativo RFB no 6/2018 assim estabelece em relação a observância dos
Pareceres de Classificação do Comitê do Sistema Harmonizado:
A legislação brasileira determina o cumprimento das normas internacionais sobre
classificação fiscal de mercadorias. (...) Ocorre que, mesmo em detrimento da estrita
tecnicidade deste caso, os mencionados Pareceres de Classificação têm efeito
vinculante para o Fisco e para os contribuintes em classificação fiscal de
mercadorias.
Dispositivo
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário,
entendendo correta a classificação do produto no código NCM classificado pela recorrente.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Frederico Schwochow de Miranda

Fl. 1333
DF CARF MF
Original